Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701501-05.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIMAR PRETO RODRIGUES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0741199-38.2020.8.07.0016 pelo Juízo do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu o pedido de expedição de RPV no patamar de 20 salários mínimos conforme limite previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020, com seguinte fundamentação: “Trata-se de pedido incidental formulado pela parte exequente em que se pretende a expedição de RPV dentro do limite de 20 salários-mínimos, em conformidade com a alteração legislativa promovida pela Lei Distrital no 6.618/2020. Fundamento e decido. A Constituição Federal, ao estabelecer a possibilidade de pagamento direto quando a obrigação for de pequeno valor, em seu artigo 100, §§ 3o e 4o, excepciona a regra do correspondente caput no sentido de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, em decorrência de sentença transitada em julgado, sejam realizados por meio de precatórios. Dispôs, ainda, que a definição do valor para o pagamento via RPV será estabelecida por lei de cada ente federado. Por sua vez, o artigo 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias prescreveu que, enquanto o ente federado não legislar sobre o assunto, o valor da requisição de pequeno valor, nos Estados e no Distrito Federal, será de quarenta salários-mínimos. No âmbito do Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo ente e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi inicialmente definido em 10 (dez) salários-mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, regulamentando o artigo 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009; referida Lei Distrital foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, em virtude do vício de iniciativa (processo 20150020143298ADI – 0014473-97.2015.8.07.0000, Acórdão no 935458). Ato sucessivo, a Lei no 6.618/2020, de idêntico teor à lei anteriormente julgada inconstitucional, foi publicada a partir de um projeto de iniciativa parlamentar da Câmara Legislativa do Distrito Federal (autoria do Deputado Iolando Almeida), por intermédio da qual se alterou os dispositivos da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, elevando-a ao patamar de 20 (vinte) salários-mínimos. Quanto a esta última Lei Distrital, houve manifestação da Corte Especial do e. TJDFT no sentido de que o ato possuía vício de iniciativa, tendo sido declarado inconstitucional pela corte. Nesse sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante o acima anotado, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso em Mandado de Segurança no 71.141/2023 (processo de origem 0735583-67.2022.8.07.0000 - TJDFT), assentou entendimento diverso do Tribunal de origem, afirmando que não há vício de iniciativa no projeto de lei que culminou na Lei Distrital 6.618/20. Tal conclusão se deu por conta da distinção dada pelo Supremo Tribunal Federal - STF quanto às matérias de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (ao analisar a ADI 2.421/SP, o STF manifestou-se no sentido de que a regra prevista no art. 165 da CF/88 aplica-se tão somente às matérias relativas ao plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual, deixando de fora outras propostas legislativas que tratam de finanças públicas), bem como por considerar a lei que estabelece o limite da obrigação de pequeno valor como de natureza financeira e não orçamentária. Ao concluir seu voto, a Exa. Ministra Regina Helena Costa asseverou que "conquanto tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade da lei distrital pelo tribunal a quo, é prescindível a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade descrito nos arts. 948 e 949 do CPC/2015 e 200 do RISTJ em contexto no qual órgão fracionário deste Tribunal Superior reconhece a compatibilidade vertical de lei ou ato normativo contrastado em face de norma dotada de superior hierarquia, porquanto instituto somente aplicável quando suscitada e acolhida a relevância da alegação de inconstitucionalidade para a solução da controvérsia, não sendo essa a hipótese em exame (cf. RE n. 636.359-AgRsegundo, Relator Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, j. 3.11.2011, DJe 25.11.2011; RMS n. 37.240/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. 15.12.2016, DJe 20.2.2017)" (grifou-se). A ementa do recurso restou redigida conforme abaixo anotado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA PROPOSITURA DE LEIS EM MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. ARTS. 84, XXIII, E 165 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, 71, § 1o, V, 100, VI E XVI, E 149 DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. ROL TAXATIVO QUE NÃO ABRANGE A ALTERAÇÃO DE LEGISLAÇÃO REGULAMENTADORA DO PATAMAR INDICADO NO ART. 100, §§ 3o E 4o, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL NA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. PRESCINDÍVEL O INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INDICADO NOS ARTS. 948 E 949 DO CPC/2015 E 200 DO RISTJ QUANDO RECONHECIDA A VALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO. INCIDÊNCIA IMEDIATA DE LEI AMPLIADORA DO TETO DE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DISTINGUISHING. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - De acordo com o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Nos termos do art. 100, §§ 3o e 4o, da Constituição da República, incumbe à lei de cada ente federativo estabelecer o teto para efeito de pagamento de obrigações judiciais de pequeno valor devidas pela Fazenda Pública, as quais não se sujeitam ao regime dos precatórios. III - A atribuição constitucional de reserva de iniciativa ao Chefe do Poder Executivo para a propositura de leis em matéria orçamentária abrange, tão somente, temática alusiva ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual, não alcançando outras disposições de Direito Financeiro, porquanto inviável emprestar exegese ampliativa a normas limitadoras da atribuição legiferante conferida aos congressistas. Inteligência dos arts. 61, 84, XXIII, e 165 da Constituição da República. IV - Não há inconstitucionalidade formal na Lei Distrital n. 6.618/2020, fruto de projeto de lei de iniciativa parlamentar, uma vez que apenas majorou para 20 (vinte) salários mínimos o patamar para o pagamento de dívidas judiciais do Distrito Federal sem a submissão ao regime de precatórios, não interferindo na prerrogativa do Governador indicada pelos arts. 71, § 1o, V, 100, VI e XVI, e 149 da Lei Orgânica do Distrito Federal. V - É prescindível a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade descrito nos arts. 948 e 949 do CPC/2015 e 200 do RISTJ em contexto no qual órgão fracionário deste Tribunal Superior reconhece a validade de lei ou ato normativo contrastado em face de norma dotada de superior hierarquia, porquanto instituto somente aplicável quando suscitada e acolhida a relevância da alegação de inconstitucionalidade para a solução da controvérsia, exigindo-se, apenas nessa última hipótese, submissão da questão ao crivo da Corte Especial. Precedentes. VI - O entendimento sedimentado no Tema n. 792 da repercussão geral, segundo o qual a legislação disciplinadora do teto descrito no art. 100, § 3o, da Constituição da República é inaplicável a situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor, somente incide quanto às regras redutoras do respectivo patamar, não alcançando normas que ampliam a possibilidade de quitação das dívidas do Poder Público sob a sistemática de obrigações de pequeno valor, consoante distinguishing abraçado pela 1a Turma do Supremo Tribunal Federal e por ambas as Turmas integrantes da 1a Seção desta Corte. VII - Recurso Ordinário provido. Segurança concedida. (RMS n. 71.141/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024.) A partir destas considerações, tem-se como superado o entendimento anterior sedimentado no âmbito do e. TJDFT, de modo que a aplicação da limitação à obrigação de pequeno valor conforme estabeleceu a Lei 6.618/20 é a medida que se impõe. Diante do exposto, defiro o pleito de id. 196362936 no sentido de que a expedição da RPV seja limitada a 20 (vinte) salários-mínimos, conforme art. 1o da Lei 3.624/05 com a redação dada pela Lei 6.618/20. Considerando a inexistência de impugnação aos cálculos da Contadoria, intimem-se as partes para ciência desta decisão. Prazo de 05 dias. Preclusa a presente decisão e não havendo impugnação das partes, expeça-se a RPV (observado o limite acima) e aguarde-se o prazo de 60 dias corridos para pagamento. Cumpra-se.” Defende a parte agravante, em síntese, que houve o reconhecimento por este Tribunal de Justiça da inconstitucionalidade na Lei Distrital n.o 6.618/2020. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela antecipação da tutela recursal para suspender a decisão recorrida. No mérito, pugna pela sua reforma para determinar a expedição de RPV limitada ao patamar de 10 salários mínimos, nos termos da redação originária do art. 1o da Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005. É o breve relato. Inicialmente, consigno que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). Na hipótese dos autos não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Na espécie, em que pese o entendimento anteriormente adotado por este Relator deve ser observado o recente julgado do Supremo Tribunal Federal que nos autos do RE 1491414, deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 que alterou para 20 (vinte) salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa. Assim, a decisão recorrida que determinou a expedição de RPV conforme as alterações previstas na Lei Distrital n.o 6.618/2020 encontra-se em consonância com o recente entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal. Nestes termos, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator